Tribunal: TJBA
Processo: 0006326-46.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006326-46.2010.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARDOSO DE SOUSA CUNHA

Advogado(s)
:
DAIANA RIBEIRO MASCARENHAS

APELADO: ANA ANTONIA PEREIRA CAMINHA

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA DO VALE DONATO, VALTER LUIZ SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. SENTENÇA PROCEDENTE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA APELADA NEGADO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO POR ERRO ESSENCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA CARDOSO DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barreiras (BA), que nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública e Reintegração de posse, tombada sob o nº 0006326-46.2010.8.05.0022, que julgou procedente o pedido de anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários nos moldes peticionados no item “b” da inicial de Ana Antônia e improcedente o pedido de Reintegração de posse interposto pela apelante.

A sentença recorrida foi proferida na Ação de anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários e na Ação de Reintegração de Posse (nº0006326-46.2010.8.05.0022)

A parte apelante recorreu em ambos os processos, sendo que na Ação de Reintegração o apelo foi intempestivo.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a legalidade da anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários.

A parte apelante alega preliminarmente, nulidade da sentença nos termos do §1º do art. 489 do CPC, alegando que não houve o enfretamento de todas as provas acostada aos autos, tendo sido proferida de forma superficial a decisão.

Quanto à necessidade de rebater cada ponto levantado nos autos há orientação jurisprudencial no sentido de que não é encargo do julgador manifestar-se sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes. Basta que a prestação jurisdicional se dê de forma motivada, a teor do art. 489 do Código de Processo Civil e art. 93, IX da Constituição Federal, com a indicação, pelo juiz, das bases legais que dão suporte a sua decisão e que entende serem aptas para solução da lide.

Diante de todos esses fatos, corroborados pelos depoimentos das testemunhas, verifica-se que a apelante agiu contra a boa-fé, permitindo erro essencial na percepção do Sr. Manoel Porfírio, no intuito de transparecer situação jurídica inexistente, quer pela omissão em não revelar as reais características ou pela informação não comprovada que se tratava da vontade da de cujos.

Assim, decidiu acertadamente, quando se manifestou nos autos pela procedência da anulação o negócio jurídico,”(...) Portanto, Maria Cardoso fez incidir em erro o Sr. Manoel Porfiro, agindo ainda com dolo no intuito de locupletar-se do único bem da falecida mãe de criação, em sua totalidade, e em detrimento da outra filha de criação. Induziu a erro o Sr. Manoel porquanto não fez menção à concordância ou à divisão a que teria direito também a outra filha. De outra parte vejo nos autos farta documentação do imóvel anexada por Ana Antônia, colacionada durante anos e ainda documentos nos quais constam como seu endereço o mesmo do bem em litígio, neste processo e no apenso. Esta prova documental aliada à testemunhal faz emergir o exercício de posse por ela sobre o bem. Maria Cardoso não provou sua alegação lançada na contestação de que houve um acordo de que a permanência de Ana Antônia no imóvel dar-se-ia com a finalidade dela criar o menor Alisson. Entretanto, desalojou ela do imóvel aquele menor. Pelo exposto, julgo procedente o pedido de anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários nos moldes peticionados no item “b” da inicial de Ana Antônia(...) “ (ID. 33668239)

Majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor atualizado da causa, salvo AJG deferida.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a v. sentença em sua totalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0006326-46.2010.8.05.0022 da Comarca de Barreiras (BA), apelante MARIA CARDOSO DE SOUZA e apelada ANA ANTONIA PEREIRA CAMINHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .